Tribunal: TJSP
Processo: 1010130-47.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos morais – Inscrição indevida – Reconhecimento – Matéria não devolvida – Questões superadas – Pretensão indenizatória – Dano moral – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Parte autora devedora contumaz – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos morais – Inscrição indevida – Reconhecimento – Matéria não devolvida – Questões superadas – Pretensão indenizatória – Dano moral – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Parte autora devedora contumaz – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Transtornos causados à autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Indenização descabida – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.